Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711821-34.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição do apelante ID 35595659, porquanto já prolatada decisão de não conhecimento do recurso (ID 35395837). Aguarde-se e certifique o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de maio de 2022 17:24:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador